Tribunal: STF
Processo: ARE 1552102
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. INCIDÊNCIA SOBRE IMÓVEL DE ENTIDADE RELIGIOSA. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM A EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO.



    RECURSO DO EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “C” E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DIANTE DA NÃO COMPROVAÇÃO, NA ESPÉCIE, DE QUE A RENDA E OS SERVIÇOS FORAM EXCLUSIVAMENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES-FIM DA RECORRIDA.



    APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CONTIDO NA SÚMULA VINCULANTE N.º 52/STF: “ “AINDA QUANDO ALUGADO A TERCEIROS, PERMANECE IMUNE AO IPTU O IMÓVELPERTENCENTE A QUALQUER DAS ENTIDADES REFERIDAS PELO ART. 150, VI, "C", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DESDEQUE O VALOR DOS ALUGUÉIS SEJA APLICADO NAS ATIVIDADES PARA AS QUAIS TAIS ENTIDADES FORAMCONSTITUÍDAS.”



    INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO, MESMO PARA AS ENTIDADES RELIGIOSAS. ENTENDIMENTO DO PRÓPRIO STF.



    RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE A RENDA AUFERIDA COM A LOCAÇÃO FOI REVERTIDA PARA DESTINAÇÃO DIVERSA DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DA ENTIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA.



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, alíneas "a", "b", § 4º, "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/RJ-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/05/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 572.831/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 08/10/2010).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente